Tribunal: TJMT
Processo: 1000752-06.2023.8.11.0021
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000752-06.2023.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Falsa identidade]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUCIANO MARTINS DA SILVA - CPF: 058.608.351-08 (APELANTE), IZADORA LOPES NOGUEIRA REIS - CPF: 039.126.781-70 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LIONAI RODRIGO GALVAO DE SOUSA - CPF: 002.963.601-98 (TERCEIRO INTERESSADO), MATHEUS CRECENCIO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), MARLON SOUSA COSTA - CPF: 025.041.951-33 (TERCEIRO INTERESSADO), ALESSANDRO ALMEIDA BATISTA - CPF: 047.851.331-39 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FALSA IDENTIDADE –
PRETENDIDA
ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE
– AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS
–
CRIME FORMAL
–

RECURSO DESPROVIDO.

O crime de falsa identidade é formal, ou seja, consuma-se com a simples conduta de atribuir-se falsa identidade
,
apta a ocasionar o resultado jurídico do crime, sendo dispensável a ocorrência de resultado naturalístico, consistente na obtenção de vantagem para si ou para outrem ou de prejuízo a terceiros, ocorrendo inclusive em situação de autodefesa.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal tirado em face de sentença que condenou
Luciano Martins Da Silva
,

como incurso nas sanções do artigo 307 do código penal, à pena de 03 (três) meses de detenção, com regime inicial aberto.

Em suas razões, a defesa pugna a
absolvição

do apelante por ausência de provas em contraditório judicial e de resultado jurídico, nos termos do art. 386, inciso III, do CPP.

Manifestou em contrarrazões, o Ministério Público, pugnando pelo desprovimento do recurso, mantendo-se a sentença condenatória. (Id. 176251016)

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento

do recurso (Id. 181444155).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Narra à denúncia:

“[...]
1° FATO:
Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 03 de março de 2023, por volta das 00h00m (
portanto durante o repouso noturno
),
LUCIANO MARTINS DA SILVA
, imbuído de animus furandi e mediante destruição/rompimento de obstáculo (vide ID no 112421446), ingressou nas dependências do estabelecimento comercial denominado “Patrícia Decorações”, situado na Av. Júlio Campos, s/n, no Bairro Água Boa, nesta cidade de Água Boa/MT, e dali subtraiu, para si e com ânimo de assenhoreamento definitivo, coisa alheia móvel – 01 notebook da marca Lenovo e 01 notebook da marca semptoshiba, tudo avaliado em R$ 3.700,00 (três mil e setecentos reais), conforme auto de avaliação de ID no 112421485.

2° FATO DELITUOSO:

Consta ainda dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 03 de março de 2023, por volta das 00h15m, nas dependências do “16o BPM da Cidade de Água Boa”, sediada nesta cidade de Água Boa,
LUCIANO MARTINS DA SILVA
atribui-se falsa identidade para obter vantagem em proveito próprio.

[...]”

Inicialmente,
a defesa pugna a
absolvição

do apelante por ausência de provas em contraditório judicial e de resultado jurídico, nos termos do art. 386, inciso III, do CPP.

Pois bem. O recurso não merece provimento.

Para melhor elucidar a questão, trago o dispositivo em análise:

“Art. 307. Atribuir-se ou atribuir a terceiro falsa identidade para obter vantagem, em proveio próprio ou alheio, ou para causar dano a outrem:

Pena: detenção, de três meses a um ano, ou multa, se o fato não constitui elemento de crime mais grave.”

No caso, a testemunha Marlon Souza (policial militar), alegou que,
verbis:

“[...] A gente foi em busca desse suspeito, a gente localizou e ele deu outro nome. [...]”

Já o policial militar, Ilionai Galvão, relatou os seguintes fatos, verbis

“[...] Foi, eu não me recordo qual nome que ele havia dado no momento, não me recordo, só me recordo que ele tinha dado um nome mesmo, aí depois pediu a identificação dele, para constar também no boletim de ocorrência. [...]”

No mesmo sentido, tem-se o depoimento do policial civil, Evandro, que alegou,
verbis:

“[...] O suspeito na hora informou que seu nome era Matheus e que ele haveria recebido uma proposta de uma outra pessoa, que entregou para ele um notebook, para ele vender esse notebook, e falou que não aceitou a proposta, e que seguiu essa até o local, que escondeu esse objeto furtado no local, então ele levou a policial militar lá, que encontrou o notebook e o carregador. Ele foi conduzido para delegacia, e então os dados dele, não estava batendo, também não estava achando mãe, não estava achando os parentescos dele, os dados não estava batendo, então nós fizemos aí uma pesquisa e confrontamos o suspeito, por que que o nome dele não estava aparecendo no sistema corretamente, com nome de pai e mãe, então ele resolveu ai, ele falou o verdadeiro nome, que foi buscado o nome dele correto, aí nesse momento apareceu o nome dele, e constava um mandado de prisão em aberto, em seu nome. [...]”

O crime de falsa identidade é formal, ou seja, consuma-se com a simples conduta de atribuir-se falsa identidade
,
apta a ocasionar o resultado jurídico do crime, sendo dispensável a ocorrência de resultado naturalístico, consistente na obtenção de vantagem para si ou para outrem ou de prejuízo a terceiros, ocorrendo inclusive em situação de autodefesa.

Com efeito, trago entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, Enunciado n. 522 que diz:
“A conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial e típica, ainda que em situação de alegada autodefesa.”

Desse modo, diferente do que alega a defesa, o delito se consuma, quando o agente atribui para si falsa identidade, sendo irrelevante, a ofensividade, e perigo concreto de dano ao bem jurídico tutelado.

No mesmo sentido, não há que se falar em crime impossível porque conforme depoimento dos policiais, a conduta do apelante, logrou êxito em ludibriá-los, pois, os dados informados não batiam, e após vários esforços infrutíferos de localização do registro do acusado no sistema para a elaboração do boletim, foi necessário confrontá-lo, sendo somente depois desse confronto que ele confessou seu nome verdadeiro.

Como se vê, a conduta do apelante é suficiente para amoldar-se ao disposto no art. 307 do CP, independentemente, se houve não houve a apresentação de documento, bem como, se posteriormente não teria eficácia, ou se obteria algum benefício com a conduta, visto que somente é necessário atribuir-se falsa identidade.

Importante ressaltar que os depoimentos prestados por agentes públicos são meios de prova idôneos e aptos a embasar a condenação, mormente quando amparado pelos demais elementos carreados aos autos. E, uma vez respeitados a ampla defesa e o contraditório, presumem-se verdadeiras suas declarações, cabendo à defesa provar qualquer irregularidade, o que não ocorreu no presente caso.

Sobre a relevância do depoimento dos policiais, esse E. Tribunal de Justiça do Mato Grosso já formulou o seguinte enunciado:

Enunciado n.º 8:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Neste sentido, trago entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
verbis:

“É típica a conduta do acusado que, no momento da prisão em flagrante, atribui para si falsa identidade (art. 307 do CP), ainda que em alegada situação de autodefesa. Isso porque a referida conduta não constitui extensão da garantia à ampla defesa, visto tratar-se de conduta típica, por ofensa à fé pública e aos interesses de disciplina social, prejudicial, inclusive a eventual terceiro cujo nome seja utilizado no falso (STJ. Resp 1.362.524-MG. Relator Ministro Sebastião Reis Júnior. J. 23/10/2013. Recurso Repetitivo).

Portanto, não prospera a tese defensiva no sentido de que
“aquela conduta imaginada pelo agente nunca seria realizada, pois neste caso “o autor e protagonista de uma farsa que desde o início, não tem a menor chance de dar certo
”
, pois, o réu apresentou informações falsas com a intenção de esconder seu histórico criminoso, especialmente devido à existência de um mandado de prisão em seu nome, configurando assim uma conduta consciente e dolosa.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso de apelação, mantendo-se incólume a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2023